Tribunal: TJDFT
Processo: 0743932-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
2. A localização do veículo e a citação da parte ré constituem pressupostos essenciais ao desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão.
3. Uma vez intimado e se mantendo inerte, a ausência de providências efetivas pelo autor para a localização do bem e da parte ré configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição do recurso é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Apelação conhecida. Negou-se provimento